Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-72.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009369-72.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO YARLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.037.523-40 (EMBARGANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESE DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Francisco Yarlei Rodrigues da Silva contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação, que havia reformado decisão anterior para alinhar-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O embargante aponta omissões e contradições quanto à suposta abusividade da taxa de juros contratada, à alegação de venda casada envolvendo seguro e à desproporcionalidade de tarifa de R$ 800,00 em contrato de valor reduzido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto aos fundamentos jurídicos da taxa de juros, da venda casada e da tarifa contratual; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão de mérito já decidido em sede de juízo de retratação.

III. Razões de decidir

A alegação de contradição não se sustenta, pois inexiste incompatibilidade entre os fundamentos da decisão. Conforme doutrina e jurisprudência do STJ, a contradição passível de aclaramento é interna à decisão, e não em relação aos argumentos das partes.
A pretensa omissão relativa à abusividade dos juros e da tarifa foi devidamente enfrentada no julgamento original da apelação, não sendo objeto do juízo de retratação, que se limitou a alinhar o entendimento da Câmara ao do STJ.

A alegação de omissão quanto ao Tema 972 do STJ não se sustenta, pois esse ponto foi analisado no primeiro julgamento da apelação. Os embargos, portanto, não se prestam à reapreciação da matéria.

A pretensão de prequestionamento encontra amparo no art. 1.025 do CPC, que presume a inclusão dos elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito decidido em sede de juízo de retratação. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição afasta os requisitos do art. 1.022 do CPC. 3. Para fins de prequestionamento, os pontos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Francisco Yarlei Rodrigues da Silva
em face do v.
acórdão prolatado em sede de
Juízo de Retratação
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, a existência de
omissões e contradições
no julgado, apontando que a taxa contratada de
4,33% a.m.
ultrapassaria em mais de 2,1 vezes a média de mercado (
2,03% a.m.
), configurando violação ao art. 51, IV, do CDC e ao Tema 234 do STJ, sem que o acórdão tenha apreciado adequadamente essa desproporcionalidade. Indica, também, omissão quanto à tese fixada no
Tema Repetitivo 972 do STJ
, que veda a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, não sendo suficiente, segundo alega, a assinatura de formulário pré-impresso como prova de opção livre, bem omissão na análise da
proporcionalidade da cobrança de R$ 800,00
em financiamento de valor reduzido (R$ 4.661,55), implicando cobrança de cerca de
17% do valor financiado
, sem observância à boa-fé objetiva e ao controle de abusividade previsto no CDC.

Diante disso, requer ao final o acolhimento
do embargos
, com
efeitos modificativos (infringentes)
, para reconhecer as teses da abusividade dos juros, da ilegalidade da venda casada e da desproporcionalidade da tarifa de cadastro e o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 342816884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e

contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Da leitura dos presentes autos, observa-se que o acórdão embargado
não padece de qualquer vício
capaz de justificar a oposição dos aclaratórios. A decisão em comento foi proferida em sede de
juízo de retratação
, cuja limitação lógica e jurídica
restringe-se à matéria objeto da determinação da Vice-Presidência deste Tribunal.

Registre-se que, na ocasião do primeiro julgamento do recurso de apelação, esta Terceira Câmara, por unanimidade,
acolheu parcialmente o apelo do Embargante
, reconhecendo como abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada.

Contudo, após a interposição do Recurso Especial pela financeira embargada, houve o
exercício de retratação
para
adequar o entendimento jurisprudencial
da
Câmara ao posicionamento do STJ
,
sem que houvesse reanálise dos demais fundamentos já julgados
no primeiro acórdão.

Portanto,
os pontos alegadamente omitidos pelo embargante já foram objeto de deliberação e apreciação no primeiro julgamento
do recurso de apelação, sendo expressamente enfrentados no voto condutor, inclusive com transcrição de trechos relevantes do contrato e aplicação da jurisprudência dominante sobre a matéria.

Destarte, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O que se vislumbra, em verdade, é
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, hipótese que
não se enquadra nas permissivas do art. 1.022 do CPC
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026